Tribunal: TJES
Processo: 5019328-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019328-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

AGRAVADO: PAULO VITOR FERNANDES RAINHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO SEM ENFRENTAR TESE CENTRAL DA PARTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial – contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do Cumprimento de Sentença. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela seguradora, homologou os cálculos da contadoria judicial e determinou o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de primeira instância é nula por ausência de fundamentação, ao deixar de enfrentar a tese central da parte executada quanto à necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em virtude de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 18, alínea "a", da Lei nº 6.024/74, dentres outras questões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A decisão agravada viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/1988, ao rejeitar a impugnação da parte executada sem analisar o argumento principal de suspensão do feito, limitando-se à homologação dos cálculos da Contadoria.

4.
O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 estabelece que não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, como é o caso da tese da suspensão em virtude da liquidação extrajudicial.

5.
Omissão não foi suprida mesmo após a oposição de embargos de declaração, persistindo a nulidade da decisão por ausência de exame da questão prejudicial de mérito.

6.
A análise do mérito recursal pela instância superior configuraria indevida supressão de instância, devendo os autos retornar à origem para novo julgamento, com apreciação expressa da tese omitida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É nula a decisão que, ao rejeitar impugnação ao cumprimento de sentença, deixa de enfrentar expressamente a tese de suspensão da execução fundada na liquidação extrajudicial da parte executada, dentre outras questões.

2. A ausência de fundamentação configura violação ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, impondo a anulação do ato decisório.

3. O retorno dos autos à instância de origem é necessário para evitar supressão de instância e assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, § 1º, IV; Lei nº 6.024/74, art. 18, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.272649-7/001, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, 5ª Câmara Cível, j. 22.08.2024, pub. 23.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,SUSCITAR DE OFICIO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISAO POR AUSENCIA DE FUNDAMENTACAO, para CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de anular a r. decisao agravada, determinando o retorno dos autos a origem para que outra seja proferida, com a devida e expressa analise da tese de suspensao do cumprimento de sentenca em razao da liquidacao extrajudicial da Agravante, restando prejudicada a analise meritoria do pedido recursal, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5014030-54.2022.8.08.0011 ajuizado por
PAULO VITOR FERNANDES RAINHA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela Agravante, homologou os cálculos da contadoria judicial e determinou o prosseguimento da execução.

Em suas razões, Id n. 11362976, a parte agravante alega, em suma, que:
i)
encontra-se em regime de liquidação extrajudicial compulsória desde 2016, por força de ato da SUSEP, fato que impõe a aplicação da Lei nº 6.024/74;
ii)
a referida lei, em seu art. 18, alínea "a", determina a suspensão imediata de todas as ações e execuções movidas contra a entidade liquidanda, a fim de preservar a massa e garantir o tratamento paritário dos credores;
iii)
a decisão agravada ignorou por completo essa tese de defesa, incorrendo em omissão e violando diretamente a legislação federal aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença em relação à Agravante.

Decisão lançada no Id n. 11538574 deferindo o pedido liminar recursal.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo a ser verificada nos autos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5014030-54.2022.8.08.0011 ajuizado por
PAULO VITOR FERNANDES RAINHA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela Agravante, homologou os cálculos da contadoria judicial e determinou o prosseguimento da execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Suscito, de ofício, preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, a qual submeto à análise desta Colenda Câmara.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a Agravante, ao apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID 26868729), arguiu, como tese principal, a necessidade de suspensão do feito executivo em razão de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial desde 2016, fundamentando seu pleito no art. 18, alínea “a”, da Lei nº 6.024/74. Além da tese acerca da inexigibilidade dos honorários de sucumbência e do excesso de execução.

Contudo, a decisão interlocutória agravada, ao analisar as impugnações, limitou-se a homologar os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, sem tecer uma linha sequer sobre a tese prejudicial de mérito arguida pela seguradora executada. Senão vejamos o teor do provimento jurisdicional recorrido:

“Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Viação Flecha Branca Ltda. (ID 26641464) e Nobre Seguradora do Brasil S.A. (ID 26868729), onde asseveram primordialmente excesso de execução.

Conquanto, após a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para os cálculos devidos, tenho por bem homologar os cálculos ID 41227603. Sendo assim, REJEITO as impugnações ofertadas e determino o pagamento da importância de R$18.596,09.”

Mesmo após a oposição de embargos de declaração, o juízo
a quo
não sanou a omissão, entendendo, de forma equivocada, que se tratava de mera tentativa de rediscussão do mérito.

Pois bem.

O dever de fundamentação das decisões judiciais é um pilar do Estado Democrático de Direito e uma garantia constitucional contra o arbítrio, conforme expressamente previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 489, § 1º, aprofundou o tema, estabelecendo critérios objetivos para aferir a validade da fundamentação. Dentre eles, destaca-se o inciso IV, que considera não fundamentada a decisão que "
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
".

No caso concreto, a decisão agravada representa nítida violação ao dispositivo em comento. O argumento central da agravante, no tocante à suspensão do processo executivo em virtude da liquidação extrajudicial é, por sua natureza, uma questão prejudicial de mérito. Como tal, detém potencial para, em tese, infirmar por completo a conclusão adotada pelo julgador, já que seu acolhimento impediria o prosseguimento da própria execução.

Ao simplesmente ignorar tal argumento e se limitar a homologar os cálculos da Contadoria, a decisão recorrida violou o dever constitucional e legal de fundamentação, tornando-se nula.

Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, é elucidativo:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE ACOLHE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ACOLHIMENTO - ANULAÇÃO. -
É nula, por ausência de fundamentação, a decisão que se limita a homologar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sem enfrentar os argumentos relativos ao excesso de execução, tempestivamente deduzidos pela parte executada/impugnante, embora capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.272649-7/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2024, publicação da súmula em 23/08/2024)

Assim como no precedente mineiro, o juízo de primeira instância deixou de analisar o ponto central deduzido pela impugnante, não apontando os motivos que o levaram a rejeitar a tese de suspensão e a acolher o prosseguimento da execução. A nulidade da decisão é, portanto, medida que se impõe.

Dessa forma, a anulação da decisão é a medida adequada. Ressalta-se que a análise meritória da questão de fundo por esta instância recursal configuraria indevida
supressão de instância
, uma vez que a matéria não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau. Imperioso, portanto, que os autos retornem à origem para que o magistrado se manifeste expressamente sobre o ponto omisso, como entender de direito.

Por fim, destaco que fica prejudicada a análise das demais questões de mérito do recurso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
SUSCITO DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
, para
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a r. decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem para que outra seja proferida, com a devida e expressa análise da tese de suspensão do cumprimento de sentença em razão da liquidação extrajudicial da Agravante, restando prejudicada a análise meritória do pedido recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar